Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.388/2024. REINCIDÊNCIA. FALTA DE REQUISITO OBJETIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto, com base no Decreto no 12.388/2024, por falta de requisito objetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o agravante atende aos requisitos objetivos e subjetivos para obtenção do indulto previsto no Decreto n. 12.388/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há como se afastar o entendimento de que o acusado é reincidente, ante a constatação de que ostenta uma condenação definitiva anterior à prática do fato delituoso a que alude a ação penal na qual se busca o reconhecimento do indulto.
4. Demonstrado que o apenado não preencheu o requisito objetivo relativo ao cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, não há como se conceder o beneficio de indulto pretendido.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo em execução não provido.